Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700057-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. A. C. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por I. D. A C. (17 anos), contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que indeferiu tutela de urgência por ela pleiteada com o objetivo de compelir a ré/agravada a promover sua matrícula e submetê-la à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a expedição do respectivo certificado de conclusão, em caso de aprovação. A agravante alega, em síntese, que 1) concluiu o 2o ano do ensino médio no Colégio Presbiteriano Mackenzie; 2) foi aprovada no vestibular para o curso de Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP e necessita realizar a matrícula até o dia 05 de janeiro de 2024; 3) ao tentar se matricular no supletivo, mesmo sendo emancipada, teve sua matrícula negada por não contar com 18 anos de idade completos; 4) o limite de idade, fixado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( art. 38, § 1o, inciso II), deve ser flexibilizado à luz do disposto no art. 208, V, da CF/88, que assegura o direito à educação segundo a capacidade de cada um; 5) a aprovação no vestibular de instituição de ensino superior renomada, com aproximadamente 85% de aproveitamento, inclusive com pontuação suficiente para ser matriculada em primeira chamada (82,75 pontos) demonstra a sua capacidade meritória; 6) a r. decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela de urgência basicamente no resultado do julgamento proferido no IRDR 13 (Processo no 0005057- 03.2018.8.07.0000), que ainda não transitou em julgado, tendo sido interposto Recurso Especial e, ainda, o IRDR 13 não é aplicável em razão da agravada ser emancipada, não mais subsistindo, no caso, o fundamento de vedação de acesso ao EJA em razão da idade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que promova sua matrícula e o submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo certificado de conclusão. Com razão. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Com a mais elevada vênia ao d. Juízo de origem, a vedação expressa no art. 38 da Lei n. 9.394/96 (Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) deve ser interpretada levando-se em consideração a capacidade do aluno, examinando-se as peculiaridades do caso concreto, de maneira que sua interpretação não se afaste do disposto no texto constitucional. No caso, mesmo não tendo 18 anos de idade, conforme exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96 38 § 1o II), a agravada é emancipada, não se mostrando razoável impedir que faça os exames necessários para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, exigido para matrícula no Ensino Superior (Graduação em Direito). Isso porque a aprovação em vestibular demonstra a sua capacidade intelectual e amadurecimento precoce, especialmente no caso em apreço em que logrou aprovação para curso disputado em instituição de ensino de renome (IDP). Além disso, o Código Civil prevê que o menor adquire a capacidade plena em razão de colação de grau em curso superior (CC/2002 5o parágrafo único IV), motivo pelo qual soa contraditório e desprovido de razoabilidade negar-lhe acesso a esse ensino superior. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 24, inc. V, alínea ‘c’ e do art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) devem ser interpretados em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, a fim de autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, mediante a aprovação precoce em vestibular para curso superior. (...).” (Acórdão 1629057, 07265098620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização de exame supletivo, presente o disposto nos artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988, aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. (...).” (Acórdão 1414034, 07243674620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. (...).” (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que foi convocada e tem prazo exíguo para apresentação de toda documentação perante à instituição de ensino, até dia 05 de janeiro de 2024, conforme documentação constante dos autos (ID 54748314). Destaco, por fim, que contra o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 foi interposto recurso especial perante o C. STJ, pendente de julgamento, de modo que o julgado não ostenta, por ora, status de precedente de observância obrigatória, tendo em vista o efeito suspensivo do recurso constitucional (CPC/2015 987 § 1o). Nesse mesmo sentido, colaciono precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. A CIÊNCA DO DIREITO É, SOBRETUDO, BOM SENSO! INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR 13). RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AGRAVO PROVIDO. [...] 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Ciência da Computação no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP para matrícula e ingresso no 2o semestre letivo de 2023, além da aprovação na 1a fase do Vestibular da Insper 2023.2 de São Paulo. 2.2. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2.3. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.[...] 2.5. Muito embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.807.0000), tenha, equivocadamente, a juízo deste julgador, firmado a tese da impossibilidade de utilização do ensino supletivo como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, estando reservado ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o referido acórdão, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC. 2.6. Jurisprudência do STJ: "(...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC)." (REsp n. 1.976.792/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, jJe de 20/06/2023). 2.7. Nesse contexto, está caracterizada a probabilidade de provimento da tese recursal. 2.8. Quanto ao perigo da demora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, impreterivelmente até 21/07/2023. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1797342, 07275401020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que promova imediatamente a matrícula da agravante, I. D. A. C., e a submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo cerificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA, pelos meios eletrônicos disponíveis. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista